Tribunal: TJSP
Processo: 1006737-76.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
– COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Improcedência decretada – Aquisição, pelos embargantes, quando já se encontrava em curso demanda aonde foi declarada a ineficácia da alienação do bem, com o reconhecimento de fraude à execução – Anteriores embargos opostos, tendo como objeto o mesmo bem, julgados improcedentes (sentença mantida por esta Câmara de Direito Privado) - Má-fé dos embargantes que decorre do impedimento legal para transferência regular do bem imóvel em questão - Ausência de enquadramento em quaisquer das hipóteses do art. 674 do CPC ou da Súmula 84 do C. STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1006737-76.2019.8.26.0344; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Limitada

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

10/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Improcedência decretada – Aquisição, pelos embargantes, quando já se encontrava em curso demanda aonde foi declarada a ineficácia da alienação do bem, com o reconhecimento de fraude à execução – Anteriores embargos opostos, tendo como objeto o mesmo bem, julgados improcedentes (sentença mantida por esta

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Improcedência decretada – Aquisição, pelos embargantes, quando já se encontrava em curso demanda aonde foi declarada a ineficácia da alienação do bem, com o reconhecimento de fraude à execução – Anteriores embargos opostos, tendo como objeto o mesmo bem, julgados improcedentes (sentença mantida por esta Câmara de Direito Privado) - Má-fé dos embargantes que decorre do impedimento legal para transferência regular do bem imóvel em questão - Ausência de enquadramento em quaisquer das hipóteses do art. 674 do CPC ou da Súmula 84 do C. STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.